Tribunal: STF
Processo: ARE 1555921
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA VOLUNTÁRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIREITO AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS ASSOCIADOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.794. HIPÓTESE DIVERSA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEI 8.112/1990, NA MEDIDA PROVISÓRIA 873/2019, NOS DECRETOS 8.690/2016, 9.735/2019 E 10.328/2020 E NA PORTARIA 209/2020. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. MEDIDA PROVISÓRIA 873/2019. DESCONTO DE MENSALIDADES SINDICAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO MENSAL. MP N.º 873/2019. DECRETO N.º 9.735/2019. GESTÃO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL À LIBERDADE E À ORGANIZAÇÃO SINDICAL. NOVA SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Apelação contra sentença que julga procedente o pedido autoral, determinando a manutenção do desconto da mensalidade dos servidores filiados à entidade demandante. Cinge-se a controvérsia em definir se devem ser mantidos os descontos da mensalidade dos servidores filiados à entidade nos termos do que previa o inciso V, do Decreto n.º 8.690/2016. 



    2. Não se sustenta a tese acerca da inadequação da via eleita, sob a alegação de que a pretensão do requerente resume-se à declaração de inconstitucionalidade, configurando-se controle abstrato de lei ou de ato normativo do Poder Público. Isso porque se verifica que o pedido quanto à manutenção das consignações em folha de pagamento denota a índole subjetiva da demanda posta na origem, sendo a inconstitucionalidade da referida norma apresentada apenas de forma incidental, não recaindo, assim, na vedação constante no art. 1º, § 1º, da Lei n.º 8.437/92. 



    3. A recorrida possui legitimidade ativa para figurar no processo, na medida em que a mesma consiste em associação regularmente constituída e representante dos interesses dos servidores públicos federais ativos e inativos do quadro permanente da Justiça.



    4. A Constituição Federal de 1988 – CF/88, em seu art. 8º, caput e inciso IV, preconiza que é livre a associação profissional ou sindical, cabendo a assembleia geral fixar a contribuição, que na hipótese de categoria profissional, será feita mediante desconto em folha para o custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva. 



    5. Extrai-se do mesmo dispositivo legal da CF/88, em seus incisos I e V, a vedação à interferência estatal sobre a organização sindical. Vale recordar que a natureza jurídica de tais entidades é de direito privado, sendo distinta da estrutura da Administração Pública Direta e Indireta. 



    6. Sob tal comando constitucional, o legislador infraconstitucional estabeleceu, no caput e alínea ‘c’ do art. 240 da Lei n.º 8112/90, que será assegurado ao servidor público o direito à livre associação sindical, prescrevendo que o desconto para contribuição definida na assembleia geral da categoria será realizada em folha e sem ônus para a entidade sindical. 



    7. Por seu turno, o art. 45 da Lei n.º 8.112/90 estabelece que nenhum desconto poderá incidir sobre a remuneração ou provento do servido, ressalvada as hipóteses que tenham previsão legal ou mediante mandado judicial. O § 1º do referido dispositivo elenca que poderá haver consignação em folha de pagamento, mediante autorização do servidor e a critério da administração. 



    8. A Medida Provisória n.º 873/2019, publicada em 1.3.2019, em seu artigo 2º, ‘b’, revogou a alínea ‘c’ do caput do art. 240 da Lei n.º 8.112/90, retirando da legislação infraconstitucional a possibilidade de os descontos dos valores realizados a título de mensalidades sindicais serem efetuados em folha de pagamento do servidor público federal. 



    7. Durante sua vigência, o Poder Executivo editou o Decreto n.º 9.735, de 2019, que revogou diversos dispositivos do Decreto n.º 8.690, de 2016, que trata das consignações em folha de servidores públicos, dentre os quais, o seu inciso V, que disciplina que é facultada a consignação em contribuição em favor de fundação ou de associação que tenha por objeto social a representação ou a prestação de serviços a seus membros. 



    8. Além do Decreto n.º 9.735, de 2019, no ano de 2020 foi editado o Decreto n.º 10.328 de 28 de abril de 2020 e a Portaria n.º 209 de 13 de maio de 2020 que também trataram sobre a gestão das consignações em folha de pagamento, tais como os procedimentos para o cadastramento de consignatários e a habilitação para o processamento de consignações, o controle da margem consignável, a recepção e o processamento das operações de consignação, o cancelamento de consignação e de desconto, a desativação temporária, o descadastramento e a suspensão por inadimplência de consignatários e o registro e o processamento de reclamações de consignados. 



    9. Impõe-se ainda contextualizar o presente debate com a reforma trabalhista (Lei n.º 13.467/2017) na qual o legislador ordinário trouxe expressiva relativização sobre a gestão das contribuições sindicais, tornando inclusive a contribuição facultativa. Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal – STF foi instado a se manifestar sobre a constitucionalidade de tais normas, mediante a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI n.º 5.794, sobre a contribuição sindical, que questionava, entre outras questões, a constitucionalidade da alteração promovida pela Lei 13.467/2017 no que diz respeito à contribuição sindical, que de obrigatória tornou-se facultativa, ou seja, somente seria devido seu recolhimento se autorizado prévia e expressamente pelos participantes das categorias profissional ou econômica. 



    10. O STF exarou o entendimento no sentido de que a CF/88 não fez qualquer imposição quanto à compulsoriedade de pagamento de contribuição sindical, de modo que caberia ao legislador, mediante sua escolha, decidir pela facultatividade da cobrança, como assim o fez com a edição da Lei n.º 13.467/2017. Assim, consignou-se que a supressão do caráter compulsório da contribuição sindical não representou qualquer violação ao princípio da autonomia da organização sindical (art. 8º, I, da Constituição), tampouco significou retrocesso social, ou simbolizou ofensa à dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 



    11. Logo, o legislador decidiu tornar a contribuição sindical facultativa, tendo em vista que a sua obrigatoriedade não era compatível com a liberdade de associação a sindicatos e à sindicalização. Precedente: STF, Plenário, ADI 5.794, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do Acórdão Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento 29.6.2018. 



    12. O STF, ao examinar a Medida Cautelar na Reclamação 35.540, suspendeu acordo coletivo que autorizava sindicato a descontar a contribuição diretamente de folha de pagamento. De acordo com o Min. Luís Roberto Barroso, o acordo não poderia ser compreendido como manifestação da vontade individual do trabalhador, pois tal conotação acabaria por esvaziar o conteúdo das alterações legais da reforma trabalhistas declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI 5.794. Precedente: STF, Rcl 35540 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJE 29.10.2020. 



    13. Sob essa conjuntura de relativização sobre a gerência das contribuições sindicais, constata-se que não há qualquer violação constitucional em decorrência da edição do Decreto n.º 9.735, de 2019, uma vez que não se verifica qualquer violação ao núcleo essencial do direito constitucional à liberdade e à organização sindical, previsto no art. 8º da CF/88, eis que inexiste um direito constitucional da associação sindical realizar desconto em folha de pagamento das mensalidades devidas por seus associados. Tal norma apenas se ajustou às disposições legais que tratam sobre a gestão das contribuições em folha de pagamento, sob o contexto das recentes escolhas do próprio legislador ordinário que estão dentro dos parâmetros permitidos pela Constituição, consoante endossou o STF no julgamento da ADI 5.794 e da Rcl 35540 AgR. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 5002360-87.2021.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 13.5.2021. 



    14. Os honorários recursais não devem ser fixados, porquanto não presentes, simultaneamente, todos os requisitos necessários para o seu arbitramento. Precedente: STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017. 



    15. Apelação provida para, reformando a sentença, julgar improcedentes todos os pedidos autorais.” (Doc. 97, p. 10-11)



    Os embargos de declaração opostos pela Associação dos Servidores das Justiças Federais do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 109) foram desprovidos (Doc. 124).



    Nas razões do apelo extremo, a Associação dos Servidores das Justiças Federais do Estado do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XVII, XVIII, XIX e XXI, 8º, inciso IV, e 37, inciso VI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o núcleo dos direitos constitucionais aviltados pelo V. Acórdão ora guerreado, cujo fundamento reside na liberdade de associação profissional, acompanhada dos meios para consecução de tal finalidade abrigada pelos Constituintes de 1988, de modo que os dispositivos acima se complementam, pelo que o primeiro (art. 5) assegura a liberdade associativa e o segundo (art. 8) o desconto das contribuições que custeiam, no caso em tela, as mensalidades consignadas” (Doc. 141, p. 6). Alega que “houve ofensa ao preceito da liberdade de filiação prevista no artigo 37, VI, da Carta Magna, relativamente aos servidores públicos civis, como a hipótese vertente dos servidores judiciais” (Doc. 141, p. 6). Ressalta que pretende “demonstrar a este C. Tribunal, Maior Instância do Judiciário Nacional, que a vedação de que possa a associação, ora recorrente, valer-se do desconto de suas mensalidades em folha de pagamento, agride e vilipendia os princípios da liberdade de funcionamento e gestão sindicais” (Doc. 141, p. 8). Afirma que “sobreveio o Decreto nº 9.735/2019, que, inconstitucionalmente e ilegalmente, excluiu do rol de consignações aquelas contribuições sindicais/mensalidades” (Doc. 141, p. 9). Salienta que “o desconto em folha de pagamento relativo à respectiva contribuição mensal consta em um extenso e diversificado rol de consignações, em ordem de prioridade, mas entendeu o executivo federal de excluir exatamente as consignações associativas” (Doc. 141, p. 10). Aduz que “tentou fazer através do manejo de Embargos de Declaração, que não estamos tratando de IMPOSTO SINDICAL, OU CONTRIBUÇÃO SINDICAL IMPOSTA POR LEI, (que a lei nº 13.467/2017, durante o Governo Temer, revogou a sua obrigatoriedade), mas tão exclusivamente da contribuição VOLUNTÁRIA E MENSAL, deliberada em assembleia, e autorizada pelos respectivos associados” (Doc. 141, p. 13). Defende que “o ataque ao direito constitucional é inconteste, deliberado e tendo como alvo a viabilidade financeira das associações, que – repita-se – integram o sistema sindical agasalhado pela constituição brasileira, na forma de associações e sindicatos, sendo que as primeiras representam somente os seus associados e os segundos abrangem toda a categoria de trabalhadores” (Doc. 141, p. 14). Discorre que “a Convenção nº 151 da OIT, de 1978, sobre as relações de trabalho na Administração Pública, aprovada pelo Congresso Nacional, com ressalvas, nos termos do Decreto Legislativo nº 206, de 7 de abril de 2010, e promulgada pelo Decreto n.º 7.944, de 6 de março de 2013, igualmente assegura a autonomia e a liberdade sindical” (Doc. 141, p. 14). Enfatiza que o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao presente feito, “fundamentou que o Decreto nº 9.735/2019, ao determinar a exclusão da consignação em folha das contribuições destinadas às associações de servidores públicos, mediante a revogação do inciso V do caput do art. 4º do Decreto nº 8.690, de 11/03/2016, a bem da verdade, buscou regulamentar as modificações trazidas pela aludida Medida Provisória nº 873/2019, a qual, além de alterar a Consolidação das Leis do Trabalho, dispôs sobre a contribuição sindical” (Doc. 141, p. 15). Ressalta que o aludido decreto “deu concretude à orientação de que o custeio das entidades sindicais e associativas deve ser realizado por meio de recursos privados, sem qualquer interferência, participação ou uso da Administração Pública, dando, pois, coerência técnico-jurídica ao espírito que acompanhou a edição da Medida Provisória nº 873/2019” (Doc. 141, p. 15). Afirma que, “não convertida em lei, a Medida Provisória nº 873/2019 teve encerrado o seu prazo de vigência em 28 de junho do 2019, conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 43, de 2019”, motivo pelo qual “as revogações por ela determinadas e também pelo Decreto nº 9.735/2019 deixam de existir no mundo jurídico, de tal sorte que os dispositivos modificados ou revogados por tais atos voltam a vigorar em sua redação primitiva” (Doc. 141, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “declarando-se a inconstitucionalidade do Decreto 9.735/2019, que revogou o inciso V do caput do art. 4, excluindo do rol de consignações as mensalidades associativas da recorrente, em contrariedade aos dispositivos constitucionais previstos nos artigos 5, VII; 8, IV e 37, VI e Convenções Internacionais invocadas” (Doc. 141, p. 44).



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 151).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, e que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 160). Irresignada, a Associação dos Servidores das Justiças Federais do Estado do Rio de Janeiro interpôs o presente agravo (Doc. 168). 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao presente agravo por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 248). Irresignada, a Associação dos Servidores das Justiças Federais do Estado do Rio de Janeiro opôs embargos de declaração (Doc. 249). A Presidência do Supremo Tribunal Federal reconsiderou a decisão embargada e julgou prejudicados os embargos de declaração (Doc. 251).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação sob o procedimento ordinário ajuizada pela Associação dos Servidores das Justiças Federais do Estado do Rio de Janeiro contra a União, objetivando a manutenção do desconto, em folha de pagamento, das contribuições e mensalidades dos seus associados (Doc. 4).



    Ab initio, saliente-se que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.794, de que fui designado redator p/ o acórdão, declarou a constitucionalidade de dispositivo da Lei 13.467/2017 que acabou com a compulsoriedade da contribuição sindical, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. REFORMA TRABALHISTA. FACULTATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CONSTITUCIONALIDADE. INEXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À ISONOMIA TRIBUTÁRIA (ART. 150, II, DA CRFB). COMPULSORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO (ARTIGOS 8º, IV, E 149 DA CRFB). NÃO VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS (ART. 8º, I, DA CRFB). INOCORRÊNCIA DE RETROCESSO SOCIAL OU ATENTADO AOS DIREITOS DOS TRABALHADORES (ARTIGOS 1º, III E IV, 5º, XXXV, LV E LXXIV, 6º E 7º DA CRFB). CORREÇÃO DA PROLIFERAÇÃO EXCESSIVA DE SINDICATOS NO BRASIL. REFORMA QUE VISA AO FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO SINDICAL. PROTEÇÃO ÀS LIBERDADES DE ASSOCIAÇÃO, SINDICALIZAÇÃO E DE EXPRESSÃO (ARTIGOS 5º, INCISOS IV E XVII, E 8º, CAPUT, DA CRFB). GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IV, DA CRFB). AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS IMPROCEDENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.



    1. À lei ordinária compete dispor sobre fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes quanto à espécie tributária das contribuições, não sendo exigível a edição de lei complementar para a temática, ex vi do art. 146, III, alínea ‘a’, da Constituição.



    2. A extinção de contribuição pode ser realizada por lei ordinária, em paralelismo à regra segundo a qual não é obrigatória a aprovação de lei complementar para a criação de contribuições, sendo certo que a Carta Magna apenas exige o veículo legislativo da lei complementar no caso das contribuições previdenciárias residuais, nos termos do art. 195, § 4º, da Constituição. Precedente (ADI 4697, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016).



    3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de ‘subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão’, bem como porque a exigência de lei específica tem por finalidade evitar as chamadas ‘caudas legais’ ou ‘contrabandos legislativos’, consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que trata a Lei nº 13.467/2017. Precedentes (ADI 4033, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; RE 550652 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013).



    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical. 



    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes. 



    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.



    7. A legislação em apreço tem por objetivo combater o problema da proliferação excessiva de organizações sindicais no Brasil, tendo sido apontado na exposição de motivos do substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, que deu origem à lei ora impugnada, que o país possuía, até março de 2017, 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores, segundo dados obtidos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, sendo que, somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou a cifra de R$ 3,96 bilhões de reais.



    8. O legislador democrático constatou que a contribuição compulsória gerava uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, configurando uma perda social em detrimento dos trabalhadores, porquanto não apenas uma parcela dos vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da categoria.



    9. A garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios dos empregados, de modo que a Lei nº 13.467/2017 tem por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a fim de atraírem cada vez mais filiados.



    10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006.



    11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos.



    12. O engajamento notório de entidades sindicais em atividades políticas, lançando e apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos laços com partidos políticos, faz com que a exigência de financiamento por indivíduos a atividades políticas com as quais não concordam, por meio de contribuições compulsórias a sindicatos, configure violação à garantia fundamental da liberdade de expressão, protegida pelo art. 5º, IV, da Constituição. Direito Comparado: Suprema Corte dos Estados Unidos, casos Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, Council 31 (2018) e Abood v. Detroit Board of Education (1977).



    13. A Lei nº 13.467/2017 não compromete a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados, visto que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea ‘e’, da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva, bem assim porque a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais (nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT), e a própria Lei n.º 5.584/70, em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista. 



    14. A autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis e à luz dos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da Constituição, os quais garantem as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização. 



    15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna.” (DJe 23/04/2019) 



    Nada obstante, no presente caso, cuida-se de controvérsia relativa ao direito de associação ao desconto, em folha de pagamento, de mensalidades de contribuição associativa voluntária de seus associados, servidores públicos federais. 



    Deveras, trata-se de hipótese diversa daquela sobre a qual se debruçou o Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.794. 



    Demais disso, in casu, a 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao apreciar a controvérsia, consignou:



    “Sob tal comando constitucional, o legislador infraconstitucional estabeleceu, no caput e alínea ‘c’ do art. 240 da Lei n.º 8.112/90, que será assegurado ao servidor público o direito à livre associação sindical, prescrevendo que o desconto para contribuição definida na assembleia geral da categoria será realizada em folha e sem ônus para a entidade sindical. Assim, in verbis: 



    Art. 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes: 



    [...] 



    c) de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em assembleia geral da categoria. 



    (grifo nosso). 



    Por seu turno, o art. 45 da Lei n.º 8.112/90 estabelece que nenhum desconto poderá incidir sobre a remuneração ou provento do servidor, ressalvada as hipóteses que tenham previsão legal ou mediante mandado judicial. O § 1º do referido dispositivo elenca que poderá haver consignação em folha de pagamento, mediante autorização do servidor e a critério da administração. Dessa forma, in verbis: 



    Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. 



    § 1º Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. 



    (grifo nosso).



    Vale mencionar que a Medida Provisória n.º 873/2019, publicada em 1.3.2019, em seu artigo 2º, ‘b’, revogou a alínea ‘c’ do caput do art. 240 da lei n.º 8.112/90, retirando da legislação infraconstitucional a possibilidade de os descontos dos valores realizados a título de mensalidades sindicais serem efetuados em folha de pagamento do servidor público federal.



    Durante sua vigência, o Poder Executivo editou o Decreto n.º 9.735, de 2019, que revogou diversos dispositivos do Decreto n.º 8.690, de 2016, que trata das consignações em folha de servidores públicos, dentre os quais, o seu inciso V, que disciplina que é facultada a consignação em contribuição em favor de fundação ou de associação que tenha por objeto social a representação ou a prestação de serviços a seus membros.



    Nesses termos, confira-se o teor do Decreto n.º 8.690, de 2016: 



    Art. 4º São consignações facultativas, na seguinte ordem de prioridade: 



    I - contribuição para serviço de saúde ou plano de saúde, prestado por meio de operadora ou entidade de previdência complementar ou disponibilizado por administradora de benefícios de saúde, previsto em instrumento firmado com a União, as autarquias, as fundações ou as empresas públicas; 



    II - coparticipação para plano de saúde de entidade de previdência complementar ou de autogestão patrocinada, previsto em instrumento firmado com a União, as autarquias, as fundações ou as empresas públicas; 



    III - prêmio relativo a seguro de vida; 



    IV - pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de dependente indicado em assentamento funcional do consignado; 



    V - contribuição em favor de fundação ou de associação que tenha por objeto social a representação ou a prestação de serviços a seus membros e que seja constituída exclusivamente por aqueles incluídos no âmbito de aplicação deste Decreto; (Revogado pelo Decreto nº 9.735, de 2019)



    (grifo nosso).



    Além do Decreto n.º 9.735, de 2019, no ano de 2020 foi editado o Decreto n.º 10.328 de 28 de abril de 2020 e a Portaria n.º 209 de 13 de maio de 2020 que também trataram sobre a gestão das consignações em folha de pagamento, tais como, os procedimentos para o cadastramento de consignatários e a habilitação para o processamento de consignações, o controle da margem consignável a recepção e o processamento das operações de consignação, o cancelamento de consignação e de desconto, a desativação temporária, o descadastramento e a suspensão por inadimplência de consignatários e o registro e o processamento de reclamações de consignados.” (Doc. 97, p. 4-5, destaquei)



    Destarte, para divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame da referida legislação infraconstitucional (Lei 8.112/1990, Medida Provisória 873/2019, Decretos 8.690/2016, 9.735/2019 e 10.328/2020 e Portaria 209/2020), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Nesse sentido foi a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.545.223, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 09/04/2025, caso análogo ao presente. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c